Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-11.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010387-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.724.430/0001-56 (AGRAVANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1010387-11.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Neva Comércio e Representações Ltda. – em recuperação judicial

Agravada:
Claro S.A.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – ALTERAÇÃO DO VALOR – FATURAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece que após a citação do réu, a alteração do pedido e da causa de pedir depende do seu consentimento, todavia, no caso em voga, houve apenas a correção dos valores cobrados, ante a inclusão de faturas consumidas pela própria recuperanda, antes do pedido de recuperação judicial, restando evidente a inexistência de julgamento extra petita.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes.”

(REsp n. 1.197.177RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013)

O incidente processual de impugnação ao crédito, confere litigiosidade ao pleito, razão pela qual é cabível o arbitramento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1010387-11.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Neva Comércio e Representações Ltda. – em recuperação judicial

Agravada:
Claro S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto pela Neva Comércio e Representações Ltda. – em recuperação judicial em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que no pedido de habilitação de crédito requerido por Claro S.A. nos autos da sua recuperação judicial, julgou procedente o pedido inicial, determinando a inclusão do crédito de R$ 77.017,70 (setenta e sete mil e dezessete reais e setenta centavos) no quadro de credores da recuperanda, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a agravante sustenta que durante o deslinde do incidente, foram incluídas novas faturas de conta de serviço de telefonia, o que não pode ser admitido, ante a ausência do seu consentimento, nos termos do art. 329, inc. II, do CPC, restando evidente a ocorrência de julgamento
extra petita
. Segue defendendo
o descabimento de honorários advocatícios em incidentes processuais, nos termos do art. 85, do CPC, aliado ao entendimento pacífico do c. STJ acerca do tema
.
Requer a reforma da r. decisão
.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 130033173).

As informações foram prestadas (id. 134198170), mantendo a decisão

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 136546671).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1010387-11.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Neva Comércio e Representações Ltda. – em recuperação judicial

Agravada:
Claro S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Neva Comércio e Representações Ltda. – em recuperação judicial ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT.

Durante o trâmite processual, a Claro S.A. interpôs incidente processual de habilitação de crédito (id. 129864160), pleiteando a inclusão do montante de R$ 8.220,37 (oito mil, duzentos e vinte reais e trinta e sete centavos), oriundo da prestação de serviços de telefonia pela mesma à recuperanda, nos termos do art. 7º, §1º, da Lei n. 11.101/2005, tendo, posteriormente, juntado novas faturas totalizando o valor de R$ 77.017,70 (setenta e sete mil e dezessete reais e setenta centavos).

Devidamente intimada, a recuperanda apresentou impugnação a habilitação de crédito, requerendo a improcedência do pleito (id. 129864161).

A douta magistrada
a quo
, julgou procedente o pedido inicial, determinando a inclusão do crédito de R$ 77.017,70 (setenta e sete mil e dezessete reais e setenta centavos) no quadro de credores da recuperanda, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 129864156).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que durante o deslinde do incidente, foram incluídas novas faturas de conta de serviço de telefonia, o que não pode ser admitido, ante a ausência do seu consentimento, nos termos do art. 329, inc. II, do CPC, restando evidente a ocorrência de julgamento
extra petita
.

Segue defendendo o descabimento de honorários advocatícios em incidentes processuais, nos termos do art. 85, do CPC, aliado ao entendimento pacífico do c. STJ acerca do tema. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Já o art. 329, do CPC, assim dispõe,
verbis
:

“Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

À vista disso, não se desconhece que após a citação do réu, a alteração do pedido e da causa de pedir depende do seu consentimento, todavia, no caso em voga, houve apenas correção dos valores cobrados, ante a inclusão de faturas consumidas pela própria recuperanda, ora agravante, antes do pedido de recuperação judicial, restando evidente a inexistência de julgamento
extra petita
nesse particular.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
4. Inexistência de alteração.

Inexiste alteração da causa de pedir se o demandante, ao longo do processo
, limita-se a aperfeiçoar a narrativa de circunstâncias não essenciais, atribui às suas alegações de fato qualificação jurídica diferente da originalmente atribuída (sem a efetiva alteração do fato constitutivo), alega norma jurídica diversa da invocada inicialmente (desde que ambas levem ao mesmo efeito jurídico) ou
efetua mera correção de erros materiais.
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

Ultrapassada essa questão, é cediço que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo resistência na habilitação do crédito, é cabível a imposição dos honorários advocatícios.

In casu
, é indiscutível que a recuperanda, ora agravante, opôs resistência a habilitação de crédito apresentada pela credora, ora agravada, motivo pelo qual não há razão para qualquer inconformismo no que diz respeito a condenação em honorários advocatícios
.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior,
verbis
:

“Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo.

Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.
” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 3ª Ed. São Paulo: Editora Forense, p. 96).

Nessa trilha, o c. STJ a tempo pacificou entendimento,
verbis
:

“COMERCIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA PACIFICADO.
Assentou a jurisprudência da 2ª Seção do STJ que, no processo falimentar, havendo habilitação de crédito impugnada, é cabível a imposição de honorários advocatícios ao vencido
” (EREsp n. 188.759/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 04.06.2001 – NEGRITEI).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.
544
DO
CPC
) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido
. (AgRg no AREsp n. 62.801/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.08.2013 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO.

1. Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes.

2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes
.

3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n. 1.197.177RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013
– negritei).

No mesmo sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – EXEGESE DO ART. 20, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos processos em que não houver condenação, a fixação da verba honorária deverá se dar de forma equitativa, com observância das alíneas do § 4º do art. 20 do CPC.
”
(RAI n. 23.066/2014, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.06.2014 – negritei)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – DECISÃO DE RECLASSIFICAÇÃO – CREDOR QUIROGRAFÁRIO – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUDICÁRIA EM GARANTIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO DE FORMA EQUÂNIME - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial

do

devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por

ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário

existentes

na

data

do

pedido

de

recuperação, independentemente

de

a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1009521).

O pedido de habilitação de crédito em falência tem caráter declaratório, contudo, em caso de litigiosidade, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios
.”
(RAI n. 17.854/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO –

“
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019)”
(RAI n. 1021070-78.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.03.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022